Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão de ID 62832866 que não admitiu o presente agravo interposto. A decisão recorrida não conheceu o agravo interposto devido a duas questões preliminares: preclusão e violação ao princípio da dialeticidade. A preclusão foi verificada porque a questão da continuidade da execução já havia sido objeto de decisão em agravos anteriores, tornando inviável sua rediscussão. Além disso, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não apresentou argumentos novos ou específicos que confrontassem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir alegações já analisadas. Em razão dessas falhas processuais, o agravo foi considerado inadmissível, nos termos do artigo 932 do CPC. O embargante busca, por meio dos embargos de declaração, que sejam sanadas supostas omissões e obscuridades presentes na decisão recorrida, alegando que a Decisão ignorou o fato novo de que o débito está sendo pago conforme o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, o que teria implicado na novação da dívida. O embargante argumenta que a execução não pode prosseguir, pois isso resultaria em dupla cobrança, desrespeitando o princípio da igualdade entre credores (par conditio creditorum). Requer que a execução seja suspensa até que o pagamento integral seja realizado nos termos do Plano de Recuperação, evitando insegurança jurídica e o prosseguimento da execução de forma indevida. Intimado, o embargado apresentou resposta ao recurso (ID 63588545). O embargado solicita a rejeição dos embargos de declaração, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que justificaria sua alteração, e que o embargante tenta indevidamente reexaminar o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. Além disso, o embargado alega que a interposição dos embargos tem caráter procrastinatório, configurando litigância de má-fé, motivo pelo qual pede a aplicação das penalidades legais, incluindo a fixação de honorários de sucumbência. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. De fato, não há não há omissão ou obscuridade na decisão questionada, pois esta foi clara ao expor que o prosseguimento da execução contra devedores não abrangidos pelo plano de recuperação judicial está devidamente fundamentado, conforme jurisprudência consolidada. Além disso, a decisão explicitou que, caso os pagamentos sejam realizados no âmbito do plano de recuperação judicial, esses valores devem ser abatidos da execução, e a cobrança deve prosseguir em relação ao saldo remanescente. Dessa forma, não há qualquer duplicidade de cobrança, como alegado pelo embargante, pois a continuidade da execução está alinhada com o que foi previsto pela legislação e pelas decisões anteriores, sem contradições ou lacunas. O agravo, no entanto, não foi conhecido devido à preclusão e à violação do princípio da dialeticidade. A preclusão ocorreu porque a matéria referente à continuidade da execução já havia sido decidida em agravos anteriores, tornando inviável sua rediscussão. Já a violação da dialeticidade se deu porque o agravante não apresentou fundamentos novos ou específicos que impugnassem os motivos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já analisados, sem estabelecer uma conexão adequada entre suas alegações e os fundamentos da decisão. Por fim, o agravante já havia interposto outro agravo de instrumento sobre o mesmo tema, o que configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Essa prática de interpor múltiplos recursos contra a mesma decisão sem fundamentos novos contribuiu para a rejeição do agravo, além de aproximar-se da litigância de má-fé, caracterizando uma tentativa de prolongar indevidamente o processo. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão que não conheceu o presente agravo de instrumento. Cumpre-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator